Tribunal: TJSP
Processo: 2185568-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Inconformismo com decisão de Primeiro Grau que não conheceu da impugnação apresentada pela Municipalidade, por intempestiva – Existência de apresentação tardia de cálculos municipais que, embora comprovada, deve ser mitigada em prol da análise do mérito que aponta vultoso excesso de execução – Primazia do interesse público – Juízo de Primeiro

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Inconformismo com decisão de Primeiro Grau que não conheceu da impugnação apresentada pela Municipalidade, por intempestiva – Existência de apresentação tardia de cálculos municipais que, embora comprovada, deve ser mitigada em prol da análise do mérito que aponta vultoso excesso de execução – Primazia do interesse público – Juízo de Primeiro Grau competente para análise meritória da impugnação, sob pena de supressão de instância – Agravo provido.